Tribunal: STF
Processo: AI 402670
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VINCULAÇÃO
DOS VENCIMENTOS DE COMISSÁRIO DE POLÍCIA AOS DOS DELEGADOS DE
POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
O Tribunal a quo decidiu
 a questão em debate com base na interpretação dada à Lei estadual
10.007/93-RS. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria
necessária a análise de norma local, o que não é permitido em
recurso extraordinário, à luz da Súmula 280 desta Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.